Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RAI no 1007722-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: Vale do Jauru Comércio e Representação Ltda.
AGRAVADO: General Motors do Brasil Ltda.
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência formulado no ID no 100131468 do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007722-56.2021.8.11.0000 pela agravante VALE DO JAURU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, nos termos do artigo 998 do CPC/15, em face do acordo realizado entre as partes na origem (ID no 100131469).
Após a publicação do presente expediente, arquive-se com as baixas de praxe, ante a desistência do prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora